Tribunal: TJDFT
Processo: 0750808-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. REQUISITOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No nosso ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 1.853 do Código Civil, a regra é a fixação da guarda compartilhada. A fixação de guarda unilateral é medida excepcional, devendo ser comprovados fatos que justifiquem a adoção de tal modalidade.
3. Uma vez que se mostra imprescindível a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de colher elementos que direcionem para a melhor decisão para a criança, correta a decisão que indeferiu e tutela de urgência que objetivava a fixação da guarda provisória unilateral do menor com o genitor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.